Tribunal: STF
Processo: HC 236795
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas Corpus preventivo. Porte de arma de fogo de uso permitido por guardas municipais. Ato imputado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP é apontado como autoridade coatora.



    2. Os impetrantes afirmam que os pacientes são Guardas Municipais e possuem armas de fogo de uso pessoal, devidamente registradas, na forma da lei, de modo que não poderiam ser conduzidos em situação de flagrante delito. 



    3. Com esses argumentos, requerem “a concessão da medida liminar para que se expeça SALVO CONDUTO em nome dos Pacientes, para que eles possam portar suas armas de fogo em serviço e fora dele, desde que devidamente registradas na forma da lei, não podendo as Policiais Federal e Rodoviária Federal, por seus longa manus conduzi-los para Unidades da Polícia Civil para lavratura de suposto flagrante, bem como, para Unidades Polícia Judiciária Federal”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    6. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente